Tribunal: TJES
Processo: 5016188-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016188-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: CARLOS ZANATA FURTADO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE DETERMINOU
O CADASTRAMENTO DO ADVOGADO –
ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. Não se desconhece o posicionamento do C. STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, oportunidade na qual fora firmada a tese de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada.

2. Todavia, ainda que analisando a via recursal sob esse prisma, não se verifica prejuízo à parte ora agravante se a alegação por ela aduzida neste recurso for abordada em momento processual posterior – notadamente em sede de preliminar de apelação – considerando, como dito, que o despacho recorrido tão somente determinou o cadastramento do causídico da parte, bem como a regularização da representação processual do requerente.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
manejado por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

em face da r. decisão monocrática de minha lavra (evento 10681144) que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, não conheceu do recurso.

Aduz a parte recorrente, em suma, que o recurso deve ser conhecido, uma vez que aplica-se, no caso, o entendimento da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, segundo orientação do C. STJ.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016188-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AGRAVADO: CARLOS ZANATA FURTADO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
manejado por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

em face da r. decisão monocrática de minha lavra (evento 10681144) que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, não conheceu do recurso.

Aduz a parte recorrente, em suma, que o recurso deve ser conhecido, uma vez que aplica-se, no caso, o entendimento da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, segundo orientação do C. STJ.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Consoante alinhavado em oportunidade pretérita, o recurso de agravo de instrumento fora manejado contra a r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da parte agravada, determinou o cadastramento do causídico da parte autora/agravante, bem como intimou a parte agravante para se manifestar sobre todos os atos processuais até então praticados.

Destarte, conforme já consignado, não se desconhece o posicionamento do C. STJ, no bojo dos
Recursos Especiais nºs

1.696.396 e 1.704.526
, oportunidade na qual fora firmada a tese de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada.

Todavia, ainda que analisando a via recursal sob esse prisma, não se verifica prejuízo à parte ora agravante se a alegação por ela aduzida neste recurso for abordada em momento processual posterior – notadamente em sede de preliminar de apelação – considerando, como dito, que o despacho recorrido tão somente determinou o cadastramento do causídico da parte, bem como a regularização da representação processual do requerente.

Conforme se extrai do voto condutor do julgado proferido pelo Tribunal Superior,
"a urgência que justifica o manejo imediato de uma impugnação em face de questão incidente está fundamentalmente assentada na inutilidade do julgamento diferido se a impugnação for ofertada apenas conjuntamente ao recurso contra o mérito, ao final do processo",
situação que não identifico na espécie.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)